Tribunal: TJDFT
Processo: 0712897-84.2023.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0712897-84.2023.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MATEUS BARROS ARRAIS SILVA APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta pelo autor, MATEUS BARROS ARRAIS SILVA, contra a sentença proferida em ação de revisão de cláusulas contratuais com indenização por danos morais e materiais promovida em desfavor de AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. Na inicial, o autor pleiteia: a) a concessão da gratuidade de justiça; b) a tutela antecipada para que “seja mantido na posse do automóvel objeto do contrato em discussão enquanto durar o processo, bem como, a ré se abstenha de proceder o nome do autor aos cadastrados restritivos de crédito enquanto durar o processo”; c) a declaração de nulidade das cláusulas abusivas do contrato de financiamento do veículo; d) a devolução dos valores pagos na forma dobrada e o e) pagamento de indenização por danos morais. Sobreveio sentença a qual extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, CPC, diante do indeferimento do benefício da gratuidade de justiça e ausência de recolhimento das custas iniciais. Sem condenação ao pagamento dos honorários e das custas (ID 53298691). O autor apresentou recurso de apelação na busca pela cassação da sentença. Requereu a concessão do benefício da gratuidade de justiça; a declaração de nulidade das cláusulas que entende serem abusivas; a condenação do réu à devolução em dobro das parcelas adimplidas do contrato de financiamento do veículo, e o pagamento de danos morais (ID 53298693). O acórdão deu provimento ao apelo para cassar a sentença e assegurar ao autor a gratuidade de justiça ora perseguida, com retorno dos autos à instância de origem (ID no 56404043). Com o retorno dos autos à primeira instância, foi determinada emenda à inicial para, trazendo nova petição na íntegra, especificar o pedido limitação de juros e nulidade de cláusulas e ressarcimento de valores, a fim de possibilitar o contraditório (ID no 65603233). A parte autora apresentou a petição de ID no 65603236. Ordenada nova emenda à inicial atendendo aos termos da decisão supra (ID no 65603237), o prazo transcorreu sem resposta. Sobreveio nova sentença de extinção do feito, com fundamento no artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil (ID no 65603240). O autor opôs embargos de declaração (ID no 65603242) os quais não foram conhecidos mediante sua manifesta intempestividade (ID no 65603244). Neste apelo, o autor requer a reforma da sentença para concessão da gratuidade de justiça (ID no 65603246). É o relatório. Decido. De início, convém ressaltar o disposto no art. 932, III, do CPC, que, na busca pelo processo célere e racional, autoriza o Relator, monocraticamente, a não conhecer de recurso inadmissível. O recurso não pode ser conhecido, porque é intempestivo. Nos termos do artigo 224, § 2o e § 3o, do CPC, considera-se publicado o ato judicial no primeiro dia subsequente ao da disponibilização da informação no Diário de Justiça eletrônico, em que haja expediente forense, iniciando-se, por conseguinte, a contagem do prazo recursal “no primeiro dia útil que seguir ao da publicação”. No caso, verifica-se que a sentença foi disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico em 12/06/2024 (ID no 65603241). Consoante se verifica da análise do feito de origem, os embargos declaratórios opostos não foram conhecidos, motivo pelo qual não interromperam o prazo para interposição de recurso. Os embargos de declaração não conhecidos não obstam o transcurso do prazo recursal. Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte: “AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA POR INTEMPESTIVIDADE. REQUISITO EXTRINSECO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS E NÃO CONHECIDOS. NÃO INTERRUPÇÃO DE PRAZO RECURSAL. MULTA DO ART.1.021, PARÁGRAFO QUARTO, CPC. NÃO CABIMENTO NO CASO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de agravo interno interposto por GENIVALDO FERREIRA DOS SANTOS contra a decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação porque intempestiva. 2. A parte opôs Embargos de Declaração em 17/3/23, conhecido e rejeitado, conforme decisão ID 46878789 20/03/2023 18:52:45. Em 21/03/2023 14:26:44 o apelante opôs novos embargos de declaração, não conhecido (ID 153590168). Quanto aos embargos opostos em 21/03/2023, não sendo esses conhecidos, não há interrupção dos prazos recursais (precedentes). 3. Não há que se falar em rejeição dos embargos quando sequer foram apreciados, portanto não houve interrupção do prazo recursal para interposição da apelação. Consequentemente, o prazo de 15 (quinze) dias úteis (ou seja, excluindo da contagem os finais de semana e o recesso forense), que começou a contar do dia 22/03/2023, tem-se que o prazo se findou em 14/4/23. Destarte, o recurso interposto somente no dia 19/4/2023 é intempestivo. Portanto, não vislumbro fundamentos aptos a modificar a decisão agravada. 4. Quanto ao requerimento da aplicação da multa sob alegação de recurso meramente protelatório, a sanção prevista no artigo 1.021, §4o, CPC "pressupõe que o agravo interno mostre-se manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória, o que, contudo, não ocorreu na hipótese examinada.(..)."(AgInt nos EREsp n. 1.120.356/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 24/8/2016, DJe de 29/8/2016.) 5. Agravo interno conhecido e não provido.”g.n. (07175355120228070003, Relator: Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, DJE: 9/11/2023). O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que os embargos de declaração não conhecidos, por serem manifestamente inadmissíveis, não interrompem ou suspendem o prazo para a interposição do recurso próprio. Confira-se: “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. NÁO CONHECIMENTO. RECURSO INTEMPESTIVO. PRAZO DE 5 DIAS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INADMITIDOS. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. [...] 3. Embargos de declaração não conhecidos, por manifestamente inadmissíveis, não interrompem ou suspendem o prazo para a interposição do recurso próprio. 4. Agravo regimental não conhecido.” (AgRg nos EDcl no RHC n. 186.354/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 27/10/2023.) “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. EMBARGOS DE TERCEIRO. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM DESFAVOR DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL PROFERIDA PELO TRIBUNAL A QUO. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. [...] 3. É assente nesta Corte Superior que a interposição de recurso manifestamente incabível não interrompe o prazo recursal. Na espécie, os embargos de declaração opostos em desfavor da decisão que inadmitiu o recurso especial não são o recurso adequado ou cabível à espécie. [...] (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.391.873/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 29/11/2023.) “TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS INTEMPESTIVOS. PRAZO RECURSAL. NÃO INTERRUPÇÃO. AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO. 1. É inviável o conhecimento do agravo interno, porquanto intempestivo, na hipótese em que este é interposto após o transcurso do prazo legal, tendo em vista que os embargos de declaração anteriormente opostos em face da decisão monocrática do relator no STJ não foram conhecidos em razão de manifesta intempestividade, não interrompendo o prazo para interposição de outros recursos. Precedentes. 2. Agravo interno não conhecido.” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.295.869/SC, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 17/11/2023.) Disponibilizada a sentença no Diário de Justiça eletrônico do dia 12/06/2024, considera-se como publicada no primeiro dia útil seguinte, qual seja 13/06/2024, iniciou-se a contagem do prazo recursal no dia útil subsequente, ou seja, 14/06/2024. Portanto, a apelação deveria ter sido interposta até o dia 04/07/2024, em atendimento ao prazo recursal de 15 dias úteis (art. 219 e art. 1.003, § 5o, CPC), data em que não houve indisponibilidade alguma no sistema PJe de 2o grau, conforme consta no site de monitoramento do TJDFT. Ocorre que o apelo foi interposto no dia 17/09/2024, quando já expirado inequivocamente, o prazo recursal (arts. 219, 224, 231, VII, e 1.003, §5o, todos do CPC). Ainda, no mesmo sentido, o art. 4o, §2o, da Lei 11.419/06, o qual dispõe sobre a informatização do processo judicial, prevê que a publicação no Diário de Justiça eletrônico substitui qualquer outro meio de intimação, para qualquer efeito legal, conforme transcrito acima. Ademais, o recurso interposto requer a reforma da sentença para a concessão do benefício da gratuidade de justiça, o qual já foi deferido no acórdão de ID no 56404043 e não foi objeto de discussão na sentença recorrida. Restando o recurso dissociado das razões da sentença, impõe-se o seu não conhecimento, por evidente violação ao princípio da dialeticidade. Precedentes: (...) 1. A matéria devolvida a esta instância deve guardar congruência lógica com os fundamentos do ato judicial recorrido, impugnando especificamente a decisão. Não sendo este o caso, deve ser constatada a irregularidade formal decorrente da violação ao Princípio da Dialeticidade Recursal. [...] 3. Recurso da parte ré não conhecido. Apelação da parte autora conhecida e parcialmente provida. (07014624920188070001, Relator: Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, publicado no DJE: 20/2/2020.) "PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. CABIMENTO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. 1. O recorrente deve enfrentar todos os fundamentos da decisão recorrida e demonstrar o porquê de o julgamento ser cassado ou reformado. A ausência de impugnação específica ou de demonstração do desacerto do julgamento autoriza o não conhecimento do recurso por decisão monocrática. 2. Consoante entendimento do STJ, é devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC, se o recurso não for conhecido integralmente e houver condenação em honorários advocatícios na origem. 3. Embargos de Declaração conhecidos e providos. Agravo Interno não conhecido. Unânime." (07311891920198070001, Relator: Fátima Rafael, 3a Turma Cível, data da publicação no DJE: 04/11/2022).-g.n. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, em razão de sua manifesta inadmissibilidade, nos termos do art. 932, III, do CPC, e art. 87, III, do RITJDFT. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 11 de novembro de 2024 13:46:21. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador